Tribunal: TJMT
Processo: 1046256-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046256-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), TAYNA APARECIDA BRANDAO DA SILVA - CPF: 053.051.531-82 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046256-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TAYNA APARECIDA BRANDAO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO DE VALIDADE LEGAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre litispendência entre ação anterior extinta por abandono e nova ação de busca e apreensão sobre o mesmo contrato; (ii) estabelecer se o lapso temporal superior a um ano entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação invalida a constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige processo em curso no momento da propositura da segunda ação, conforme art. 337, §§ 1o a 3o do CPC/15.

A ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por abandono antes da distribuição da nova ação, não havendo processo em curso apto a configurar litispendência.

Os embargos de declaração opostos após a distribuição da segunda ação e posteriormente desistidos não impedem a repropositura nem caracterizam litispendência.

A notificação extrajudicial constitui meio de prova da mora, não ato constitutivo, bastando o envio ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do STJ.

A legislação não estabelece prazo de validade para a notificação extrajudicial, permanecendo válida enquanto persistir o inadimplemento.

A extinção da ação anterior decorreu de falhas na gestão processual, não de inércia quanto ao direito material ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A litispendência não se configura quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito antes da propositura da nova ação. 2. Para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento. 3. O lapso temporal entre a notificação e o ajuizamento da ação não invalida a constituição em mora, pois a legislação não estabelece prazo de validade para a notificação. 4. A extinção de ação anterior por abandono decorrente de falhas processuais não impede a propositura de nova ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TAYNA APARECIDA BRANDÃO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Busca e Apreensão no 1119198-34.2025.8.11.0041,
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante alega a existência de litispendência, uma vez que o agravado ajuizou duas
ações de busca e apreensão
idênticas em face da agravante, ambas fundadas no mesmo contrato de financiamento de veículo VOLKSWAGEN/POLO 1.0, Placa RRS0G70.

Aduz que a primeira ação (processo no 1041896-60.2024.8.11.0041) foi distribuída em 19/09/2024 perante a 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, enquanto a segunda ação (processo no 1119198-34.2025.8.11.0041) foi distribuída em 04/12/2025 perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Subsidiariamente, alega a ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado foi emitida em 03/09/2024, mais de um ano antes do ajuizamento da segunda ação.

Sob tais argumentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a litispendência e determinando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A liminar postulada foi
indeferida,
consoante ID no 338150362.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID 347212350).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de litispendência

A agravante sustenta a existência de litispendência entre a primeira ação (processo no 1041896-60.2024.8.11.0041) e a segunda ação (processo no 1119198-34.2025.8.11.0041), ambas fundadas no mesmo contrato de financiamento.

Contudo, a tese não prospera.

Isto porque, o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC/15 estabelece:

"§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

A litispendência exige, portanto, a existência de processo em curso no momento da propositura da segunda ação.

No caso concreto, a primeira ação (processo no 1041896-60.2024.8.11.0041) foi extinta sem resolução do mérito em 28/11/2025, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15, por abandono da causa pelo autor. A segunda ação (processo no 1119198-34.2025.8.11.0041) foi distribuída em 04/12/2025, ou seja, após a extinção da primeira.

Embora o agravado tenha oposto embargos de declaração em 09/12/2025 (cinco dias após a distribuição da segunda ação), posteriormente
desistiu
deles em 11/12/2025 (ID 217810274 daqueles autos), evidenciando a ausência de interesse no prosseguimento da primeira demanda.

A sentença extintiva, ainda que não transitada em julgado, já produziu seus efeitos principais, encerrando a relação processual, porquanto os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático quanto à possibilidade de repropositura da ação.

Assim, no momento da distribuição da segunda ação, não havia processo em curso apto a configurar litispendência.

Portanto, a preliminar de litispendência
não merece acolhida
.

Da constituição em mora

A agravante alega que a notificação extrajudicial emitida em 03/09/2024 perdeu sua eficácia pelo decurso de mais de um ano até o ajuizamento da segunda ação em 04/12/2025.

Do mesmo modo, a tese não se sustenta.

Isto porque, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe:

“§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

A mora, nos contratos de alienação fiduciária, possui natureza
ex re
, decorrendo automaticamente do vencimento da obrigação. A notificação extrajudicial constitui meio de prova da mora, não ato constitutivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A documentação anexada aos autos demonstra que a notificação foi enviada ao endereço contratual e entregue em 03/09/2024 (ID 217106242 - Pág. 3 dos autos principais), cumprindo os requisitos legais para a constituição em mora.

Por outro lado, a legislação não estabelece prazo de validade para a notificação extrajudicial. Enquanto persistir o inadimplemento, a mora permanece caracterizada. O lapso temporal entre a notificação e o ajuizamento da ação não invalida a constituição em mora, pois o que a lei exige é a comprovação do envio da notificação ao endereço do devedor, sem estabelecer limite temporal.

No caso concreto, o inadimplemento iniciou em 17/06/2024 e persiste até a presente data. A agravante não demonstrou o pagamento das parcelas vencidas nem ofereceu garantia alternativa. A notificação de 03/09/2024 comprova a mora existente desde o vencimento da primeira parcela inadimplida.

Ademais, o agravado ajuizou a primeira ação em 19/09/2024, apenas 16 dias após a notificação, demonstrando interesse imediato na cobrança. A extinção daquela ação por abandono não decorre de inércia quanto ao crédito, mas de falha na gestão processual, o que não afasta a validade da constituição em mora.

Portanto, a constituição em mora encontra-se válida e eficaz.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026